Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-71.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-71.2016.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASCIANA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO FUNDADA EM ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8000789-71.2016.8.05.0199, em que figuram como apelante CASCIANA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME e como apelada BANCO BRADESCO SA .

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer em parte do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto da relatora.